Tribunal: STF
Processo: RE 1558660
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Dário Roberto Ferreira Braga, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TITULAR DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DO PRIMEIRO OFÍCIO DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE DE DOCUMENTO ADULTERADO COM MANIFESTA FINALIDADE DE LIVRAR-SE DA CONSEQUÊNCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA ‘C’. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte a quo examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a configuração do ato de improbidade. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: ‘É incompatível com o exercício da delegação, em sentido lato, na condição de agente público utilizar-se de documento adulterado para se livrar da consequência da degradação do meio ambiente em imóvel de sua propriedade. Assim, demonstrado, a mais não poder, a conduta ímproba decorrente da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de rigor a aplicação dás penalidades estabelecidas na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992. No caso, as sanções impostas ao apelante foram bem dosadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem s e s descurar da gravidade extrema de seus atos’ (fl. 871, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no Recurso Especial nº 1.957.400/MT, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2022) (e-Doc. 91)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao realizar juízo positivo de retratação ao Tema 1.199 do STF, deu provimento ao agravo interno para prover o recurso especial, julgando improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa (e-Docs. 246-248). O acórdão ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. ARTIGO 11, I, DA LIA. ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA. DOLO. ABOLITIO DO DISPOSITIVO IMPUTADO. ROL TAXATIVO IMPOSTO. ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO EM TIPO OUTRO. INVIABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Em decisão unipessoal proferida no agravo interno do recurso extraordinário, os autos foram reencaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de Repercussão Geral. 2. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 3. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional. 4. Na espécie, a instância ordinária enveredou na análise do elemento anímico da conduta do insurgente, reconhecendo apenas o agir doloso genérico, motivo pelo qual inviável sequer antever a continuidade típico-normativa, com a readequação da conduta em outro inciso; nem mesmo possível se mostra em outro artigo, dado o recurso exclusivo da defesa. 5. Juízo de retratação efetivado. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, julgando improcedente a ação civil pública.”



    Nesse cenário, constato, portanto, a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário, em razão da perda do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente